Tribunal: TJSP
Processo: 1504328-58.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 147, "caput", do Código Penal, e não tendo a Defesa, por outro lado, logrado comprovar a existência de qualquer excludente de ilicitude, impõe-se a condenação. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 147, "caput", do Código Penal, e não tendo a Defesa, por outro lado, logrado comprovar a existência de qualquer excludente de ilicitude, impõe-se a condenação. Recurso Ministerial parcialmente provido, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 147, "caput", do Código Penal.